Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte exequente, por meio das petições de IDs 64616975 e 65774821, noticia que as requisições de pequeno valor (RPV) expedidas nestes autos não foram pagas pelo executado, conquanto intimado para tanto desde 21 de outubro de 2024 (ID 65744433). Aduz que já findou o prazo para pagamento, e não há nos autos comprovantes dos respectivos pagamentos. No ensejo, também junta aos autos documentação dos filiados falecidos, em cumprimento ao determinado no despacho de ID 62821003. Nesse descortino, a despeito da notícia do não pagamento das últimas RPVs expedidas neste processo, entendo como necessário e prudente, antes de qualquer deliberação, ouvir o DISTRITO FEDERAL, no prazo razoável de 10 (dez) dias, respeitando a dobra legal (CPC, art. 183), acerca dos fatos, documentos e pedidos carreados nas petições de IDs 64616975 e 65774821, oportunidade na qual poderá exercer o contraditório, tanto na acepção da reação (defesa) como de informação (participação dialética e influente), podendo requerer o que entender de direito. Cumpre frisar que o silêncio do executado no prazo assinalado poderá implicar no acolhimento dos pleitos da parte adversa, especialmente quanto à possibilidade de bloqueio eletrônico por meio do sistema Sisbajud na hipótese de não efetivação das ordens de pagamento anteriormente expedidas. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator